Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-94.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8001528-94.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: DORALICE DE ANDRADE SANTOS Advogado(s): EDMILSON TEIXEIRA LUZ, CICERO NELSOELIO ALVES DA SILVA EMBARGADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO. 1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes aclaratórios. 2. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo. 3. Acórdão mantido em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001528-94.2017.8.05.0074, em que figuram como apelante DORALICE DE ANDRADE SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE DIAS DAVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .